Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-76.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000704-76.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICK SAMMYS PAZ DE MELO - CPF: 059.798.661-40 (APELANTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), FRANTHESCOLLY GOMES (APELADO), E. S. DOS SANTOS DELMONDES - CNPJ: 05.978.873/0001-97 (APELADO), Tangará em Foco (APELADO), Bem Notícias (APELADO), Educadora News (APELADO), MT Diário (APELADO), Tangará News (APELADO), Tangará Online (APELADO), TELEVISAO CHAPADA DOS PARECIS LTDA - CNPJ: 32.981.698/0001-60 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BEM SITE DE NOTICIAS LTDA - CNPJ: 17.553.450/0001-04 (APELADO), JULIANE CAROLINE PANNEBECKER - CPF: 022.529.511-33 (ADVOGADO), TANGARA EM FOCO PORTAL DE NOTICIAS LTDA - CNPJ: 30.467.646/0001-44 (APELADO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), FRANTHESCOLLY GOMES FERREIRA 02315230179 - CNPJ: 47.664.256/0001-67 (APELADO), TANGARÁ EM FOCO (APELADO), FRANTHESCOLLY GOMES FERREIRA (APELADO), DONIZETI CREPALDI PONTES 89729862168 - CNPJ: 22.479.231/0001-62 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), FRANTHESCOLLY GOMES FERREIRA - CPF: 023.152.301-79 (APELADO), SANTOS & SANTOS CORRETORA DE SEGUROS E MULTIPLATAFORMAS LTDA - CNPJ: 10.470.378/0001-02 (APELADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO SILVA FERREIRA 12391154402 - CNPJ: 36.419.895/0001-40 (APELADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), VIRGINIA DE ALMEIDA ANDREONI BARBOSA 00208678166 - CNPJ: 24.158.629/0001-22 (APELADO), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME - CNPJ: 10.935.231/0001-40 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE
–
REPORTAGEM

DIFAMA
TÓRIA E
CAL
U
NI
OSA
–
INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA
LIBERDADE DE INFORMAÇÃO –
SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA
–
FATOS OBTIDOS A PARTIR DE DECLARAÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL

-
REPARAÇÃO INDEVIDA –
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRI
OS ADVOCATÍCIOS

(
ART
.
85, §11, DO CPC
)
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É indevida
a
indenização por danos morais se
a matéria
veiculad
a
na mídia não
ultrapassa os limites da
liberdade de
informação
e está baseada em declarações prestadas por autoridade policial
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indeniz
ação por Danos Morais
julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas
processuais
e dos honorários advocatícios de 1
0
% sobre o valor da causa
,
com a
ressalva
prevista no §3o do art. 98 do CPC
.

O apelante
alega
que não foram considerad
o
s tod
o
s
o
s
elementos anexado
s
a
os autos
para a comprovação de
seu direito
, especia
l
mente a negligência dos apelados.

A
rgumenta
que as
matérias veiculadas pela mídia o retratam
como condenado, quando na verdade era
apenas
suspeito e estava sendo investigado.

Afirma que na reportagem televisa foram proferidas palavras de baixo calão, extrapolado
s
o
s

limites do
dir
e
ito de crítica e transmitido
aos e
s
pe
ctadores conteúdo
completamente tendencioso.

Quanto ao
site
de notícias,
aponta que
sua imagem foi exposta
por meio de
uma
foto
,
o que
ultrapassa o caráter informativo e
afronta
os direitos d
a
personalidade.

Acresce
nta que os atributos extrapatrimoniais
possuem primazia sobre a liberdade de expressão
.

Ressalta
, ainda,
que
, ao contrário do que constou na sentença, os artigos publicados não se
basea
ram
em informações fornecidas pelas autoridades policiais.

Diz também que
a testemunha Welinton Fabiano da Silva declarou nunca ter sido ameaçado por ele
,
nem
que
houve
qualquer
pedido de dinheiro.

Argumenta que
o conteúdo divulgado inviabilizou sua

contrat
a
çã
o
, comprometendo, assim, sua carreira profissional
.

A
ssinal
a que o
s
a
testados
psicológicos t
r
a
zi
dos
ao processo evidenciam o transtorno emocional sofrido
.

C
ontrarrazões
apresentados somente pela
s
apelad
a
s
Televisão Chapada dos Parecis Ltda. - M
E e Bem Site de Notícias Ltda.

e
Tangará em Foco Portal de Notícias Ltda.
e Santos & Santos Corretora de Seguros e Multimarcas Ltda.
, nas quais
pugna
m
pelo não provimento do Recurso

(
I
d
s

252164930
, 252164931 e 252164932
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
alega na inicial da Ação
que
em 3-5-2021 foi
falsamente
acusado de crime de estelionato e que
os apelados veicularam matérias jornalísticas
inverídicas e caluniosas
em
sites
de notícias e em programa de televisão
, o que lhe causou transtornos financeir
os
,
e
mo
cionais
e psicológic
os
.

Requer a condenação de cada um dos réus ao pagamento de prejuízos materiais equivalentes a nove

salários mínimos
, além de uma prestação anual
correspondente a doze
meses
da
s p
arcela
s vincendas,
e
dano
s
mora
is
de
dez

salários mínimos
.

No Boletim de Ocorrência
, lavrado em 3-5-2021,
em que consta como vítima Wellinton Fabiano da Silva e
como
suspeito o apelante
(Id 252164707)
, ficou consignado
o seguinte
:

.

E mais,
em 5-5-2021,
o delegado de polícia se pronunciou n
este
s termos
(Id 252164744
- pág. 4
)
:

.

Nessa mesma ocasião, foram apreendidos o celular e o notebook do apelante
(Id 252164744 - pág. 5)
.

No Termo de Declaração prestado po
r

ele prestado
na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra
(Id 252164707)
está assim registrado
:

.

Logo, conclui-se que
, a princípio,
o
modus operandi
d
o a
utor
consistia em
utiliza
r
de perfil falso
na
s redes sociais
, com nome
feminino
, para abordar homens

e
manter conversa
s
,
inclusive de teor íntimo,
com o objetivo de
enganá-l
o
s, constrangê-los e
ameaçá-los
, sugerindo divulgar os
prints
para
su
as
mulheres
, aparentemente com o intuito de obter vantagem financeira.

Essa prática teria sido realizada
com mais de 100 pessoas
, conforme
o próprio
apelante
admitiu
em depoimento
.
O
relato está
corrobo
rado
pel
as informações
fornecidas
pela autoridade policial, como transcrito
anteriormente
.

Dessa maneira
, o
autor reconhece um
perfil falso
, alcançando número expressivo
de pessoas
, e
a testemunha Wellington Fabiano da Silva
afirma
que foi vítima dess
a

situação
,
pois
o apelante envi
ou
os
prints
das conve
rsas para sua
mulher
,
o
qu
e
abalou seu
relacionamento.

Vale destacar que
o autor chegou a ser preso
,
embora tenha sido liberado
posteriormente
.

Desse modo, o apelante não pode se beneficiar de sua própria torpeza,
o que torna
indevidas as reparações materiais e morais pretendidas.

Não ficou comprovada nem mesmo
a alegação de que
não foi contratado devido às
reportagens ofensivas.

O
cenário
narr
ado e os elementos probatórios
afastam a arguição de que
o
s
apelad
os
excede
ram

o limite de
expressão e informação
, visto que as
emiti
ram

com
amparo
nas declarações da autoridade policial
.

Sobre a matéria
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA DIFAMAÇÃO/CALÚNIA – REPORTAGEM JORNALÍSTICA – LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – DIREITO NÃO EXCEDIDO – MATÉRIA SEM TEOR VEXATÓRIO – REPARAÇÃO INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É indevida indenização por danos morais se os fatos veiculados na mídia não excederam a liberdade de informação.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0008895-90.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023).

“APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA TELEVISIVA - EXPOSIÇÃO DOS FATOS SEGUNDO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E A NARRATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL - ABUSO NÃO IDENTIFICADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ARTS. 5o, XIV, E 220, §§1o E 2o, DA CF - AUSÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Limitando-se a matéria jornalística à veiculação dos fatos em programa de televisão de acordo com o conteúdo do Boletim de Ocorrência e a narrativa da autoridade policial, sem nenhum abuso, sensacionalismo ou invasão de privacidade, não há ato ilícito passível de indenização, configurando-se estrito exercício regular do direito constitucional à informação. Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC
.”
(N.U 0014450-85.2013.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017,
Publicado
no DJE 23/06/2017).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024